Tribunal: TJES
Processo: 0002101-42.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Transporte Rodoviário
Data de julgamento: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO RECEBIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais, condenou a transportadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em razão de acidente ocorrido durante frenagem brusca de ônibus coletivo, que resultou na queda da passageira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) verificar a configuração da responsabilidade civil objetiva da transportadora pelo acidente ocorrido, bem como a presença de eventuais causas excludentes ou atenuantes; (ii) analisar a adequação do valor fixado para indenização por danos morais e a possibilidade de compensação de valores recebidos a título de seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da Apelante é reconhecida com base na teoria da asserção, considerando as alegações da inicial e a demonstração de que a empresa integra o consórcio responsável pelo transporte coletivo no itinerário descrito, conforme corroborado por provas testemunhais e documentais.

4. A responsabilidade objetiva da transportadora é configurada com fundamento nos arts. 734 e 735 do Código Civil, no art. 37, §6º, da Constituição Federal, e nos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo incumbência da transportadora garantir a segurança e a incolumidade dos passageiros.

5. O conjunto probatório evidencia o nexo causal entre a frenagem brusca do ônibus, a queda da passageira e o dano sofrido, não tendo a Apelante comprovado a existência de causas excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou força maior.

6. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização, estando em consonância com precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes.

7. É possível a dedução do valor recebido pela Apelada a título de seguro DPVAT, nos termos da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça, apenas em relação aos danos materiais decorrentes do acidente, não sendo cabível em relação aos danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 734 e 735; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II; Súmula 246 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1742086/CE; TJ-RJ, APL 0009768-57.2019.8.19.0202, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 27/07/2023; TJES, Apelação Cível 0030120-29.2013.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Des. Conv. Aldary Nunes Junior, Data de Julgamento: 09/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002101-42.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO SERRANA LTDA

APELADO: ROSANNA SATIRO DE JESUS e outros

RE
LATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº
0002101-42.2015.8.08.0048

Apelante:
Viação Serrana LTDA.

Apelados:
Rosanna Sátiro de Jesus e Nobre Seguradora do Brasil S.A. - Em Liquidação

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

PRELIMINARMENTE - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta a Apelante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Todavia, tenho por rejeitar a preliminar arguida, pois é cediço que a legitimidade deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. Ademais
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1742086/CE).

Assim, o magistrado
a quo
, baseando-se nas informações carreadas na inicial, concluiu que a recorrente possui legitimidade na presente demanda, o que não vejo motivos para dissentir, uma vez que é de conhecimento público que a empresa ré promove transporte no itinerário indicado na exordial (Terminal de Carapina x Terminal de Laranjeiras), fato este corroborado pela prova testemunhal, bem como pelas alegações verossímeis da autora e pelo fato de que o ônibus da ré era conduzido por preposto desta.

Não bastasse, a própria Apelante não se desincumbiu de desconstituir a alegação autoral, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, bem como sob a sistemática da inversão do ônus probatório do Código de Defesa do Consumidor, indubitavelmente aplicável ao caso.

Ex positis
, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Apelante.

Portanto, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

MÉRITO

Como cediço, os arts. 734 e seguintes do Código Civil regem o contrato de transporte de pessoas, de modo que incumbe à transportadora, além do dever principal de realizar o deslocamento do passageiro, garantir sua segurança e incolumidade física.

Nesse sentido, responde, a empresa de transporte, de forma objetiva pelos danos eventualmente causados em razão de acidentes ocorridos durante a execução do contrato, também com arrimo nas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Além disso,
“é objetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado que explora comercialmente o serviço de transporte público, conforme dispõe o art. 37, §6º da Constituição Federal (c/c 14 e 22 do CDC)”
(TJ-DF 07028253720198070001 DF 0702825-37.2019.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Compulsando, detidamente este caderno processual, resta incontroversa a ocorrência do acidente da Apelada. Adicionalmente, extrai-se dos autos, especificamente às fls. 28/30 e fl. 34, o atendimento médico em caráter de urgência/emergência no hospital Jayme Santos Neves em 05/09/2014, dia do acidente, corroborando as alegações da autora em sua exordial.

Ademais, considerando a dinâmica do acidente, tem-se que a autora fora projetada para fora do ônibus, durante frenagem brusca, momento em que caiu de joelhos para fora do coletivo. Neste sentido, a ré não logrou êxito em desconstituir o fato de que a queda fora causada por negligência ou imprudência do motorista do coletivo no momento da parada.

A tese da defesa, no curso da ação, versa sobre o fato de que os ônibus da frota possuíam o dispositivo de segurança “anjo da guarda”, o qual, em teoria, não permitiria a abertura das portas com o ônibus em movimento.

Não obstante, a ré, ora Apelante, também não comprovou que referido dispositivo estava instalado e, sobretudo, em funcionamento no automóvel envolvido no acidente.

Na verdade, a empresa ré também não fez qualquer prova sobre o funcionamento de tal dispositivo capaz de fomentar o entendimento do magistrado sobre o tema, nem, sequer, demonstra a existência de qualquer motivo de força maior ou demais causas excludentes que elidissem a sua responsabilidade no acidente em questão.

Desta feita, não cuidou a Apelante de minimamente demonstrar a culpa exclusiva da vítima, ou, sequer eventual conduta a ensejar a culpa concorrente da Apelada, ônus que cumpria à Apelante, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC.

Deste modo, as alegações de excludente de responsabilidade e de culpa concorrente suscitadas pela Apelante não amparam a pretensão recursal.

Por conseguinte, deve ser mantida a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
de imputar à empresa de transporte Apelante a responsabilidade civil objetiva pelo evento danoso ocorrido.

Nessa intelecção, por oportuno, trago à colação as percucientes considerações tecidas pelo magistrado singular em breve excerto da sentença, o qual adiciono às razões de decidir declinadas neste voto:

“[...] O conjunto probatório constante dos autos tornou incontroversa a ocorrência do fato narrado na petição inicial (queda da autora do ônibus). Durante a instrução do feito surgiu a controvérsia a respeito da propriedade do ônibus, se pertencia ou não à frota da empresa ré, todavia, as testemunhas foram unânimes em afirmar que se tratava de ônibus do Sistema Transcol.

Sobre este ponto, cabe relembrar o que restou decido na decisão de fls. 268/269, no sentido de que inexistindo dúvidas de que o ônibus era de empresa que compunha o sistema Transcol, operado por consórcio de transporte coletivo do qual faz parte a ré, há responsabilidade solidária entre os integrantes do consórcio. In verbis:

"Apesar de não conseguirem precisar a qual empresa pertencia o ônibus em que a demandante estava quando do acidente relatado na exordial, as testemunhas da autora foram unânimes em afirmar que o acidente teria acontecido na porta da escola Aristóbulo Barbosa Leão.

Além disso, o ônibus em questão seria da cor azul, identificação dos veículos do sistema Transcol, operado por consórcios do qual a empresa ré faz parte, conforme se denota dos sítios eletrônicos da Ceturb/ES1 e GV-Bus2.

Sendo assim, ainda que o ônibus no qual a requerente se encontrava não seja da demandada, a empresa responde solidariamente pelos atos praticados pelos integrantes do consórcio (arts. 28, §3º do CDC e 33, V da Lei n.º 8.666/93).

Afinal, na medida em que as empresas se associaram em consórcio para exploração de serviço público, assumiram também o risco da extensão da responsabilidade, pois a efetividade da proteção do interesse do consumidor faz superar a relação determinada pelo vínculo contratual com o fornecedor direto do serviço."

Pois bem. Em que pese a tese de defesa, a ré não logrou êxito em rebater a alegação de que a queda fora causada por negligência ou imprudência do motorista do coletivo no momento da parada, nem que todos os ônibus da frota possuíam o dispositivo de segurança “anjo da guarda” ou que todos estivessem em pleno funcionamento à época do ocorrido. Em se tratando de dispositivo eletrônico, há possibilidade de funcionamento inadequado ou deficiente e, ainda, de desinstalação pelos próprios prepostos que tenham conhecimento sobre o funcionamento.

A testemunha da ré, Emerson Leno da Silva Castro, afirmou que o sistema de segurança “anjo da guarda” é obrigatório nos ônibus (e existia em todos carros que operou quando era motorista da ré, em anos posteriores aos fatos narrados nos autos); ponderando, contudo, que por falta de manutenção, podem ocorrer falhas. Afirmou, ainda, que os dispositivos, ao seu tempo, eram lacrados, mas eventualmente alguém que entendesse da parte elétrica poderia realizar seu desligamento.

Sendo assim, apesar dos esforços, a parte demandada não demonstrou a existência de qualquer motivo de força maior (art. 734 do CC) ou demais causas excludentes (v. g. culpa exclusiva da autora) que pudessem afastar/ilidir a sua responsabilidade no acidente sofrido pela autora.

Desta forma, estão demonstrados o ato ilícito e, a princípio, o nexo de causalidade. O ato ilícito consiste no próprio incidente ocorrido dentro do transporte coletivo, ao passo que o nexo de causalidade consiste no liame/na ligação entre a conduta praticada pelo preposto da requerida e os danos alegadamente suportados pela requerente.

Quanto à responsabilidade civil nos contratos de transporte de pessoas, aponta a doutrina, ora representada pelos professores Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson Rosenvald (in Novo Tratado de Responsabilidade Civil, 2015, ed. Atlas, p. 1069/1070), que em tal modalidade contratual existe a “chamada cláusula de incolumidade”, sendo a transportadora responsável por deixar o passageiro em seu destino, sem danos e atrasos consideráveis. Nesse sentido, transcrevo:

“Há, no contrato de transporte, o dever de conduzir o passageiro são e salvo ao destino. É a chamada cláusula de incolumidade. Por isso é que se diz – se quisermos manter o dualismo entre obrigações de meio e de resultado – que estamos diante de uma obrigação de resultado: deixar o passageiro no destino, sem danos de qualquer espécie e sem atrasos consideráveis.” (grifei)

Assim, tinha a requerida o dever legal de conduzir a requerente sã e salva até o seu destino, ou seja, tinha o condutor contratado pela requerida a obrigação de se atentar a saída da passageira do automóvel, para só então avançar com o veículo.”

Avançando, no que pertine ao
quantum
do dano suportado, é cediço que, para a fixação do valor a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Na hipótese, a sentença arbitrou o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, de modo que, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em conta a extensão, as partes envolvidas e as circunstâncias afetas ao caso, entendo adequado o referido valor.

Sobre o tema, confira-se o entendimento da jurisprudência pátria em caso semelhante ao da hipótese:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACIDENTE SOFRIDO POR PASSAGEIRO NO INTERIOR DO COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CRFB. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSÓRCIO DE EMPRESAS DE ÔNIBUS. OCORRÊNCIA DE LESÕES NO BRAÇO DIREITO, MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E REGIÃO LOMBAR. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E CONSENTÂNEA AOS VALORES PRATICADOS NO ÂMBITO DESTE EG. TJ/RJ. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. Na qualidade de concessionária de serviço público, responde a empresa de ônibus objetivamente pelos danos causados a passageiros e terceiros, nos termos do artigo 37, § 6º, da CRFB, decorrentes do exercício de sua atividade. 2. Legitimidade passiva do Consórcio, que apesar de não gozar de personalidade jurídica, de acordo com o artigo 278, § 1º, da Lei nº. 6.404/76, pode integrar o polo passivo por possuir personalidade judiciária, nos termos do artigo 75, IX, do CPC. Precedente do C. STJ. Direito de regresso assegurado contra a empresa causadora do acidente. 3. Conduta, dano e nexo de causalidade comprovados. Lesões no braço direito, membro inferior esquerdo e lombar diagnosticados e tratados no Hospital Estadual Getúlio Vargas, de acordo com o BAM nº. 44850. 4. A caracterização do dano moral é corroborada pela dor suportada em função das lesões sofridas no evento, bem como dos efeitos psicológicos e emocionais advindos de acidente de consideráveis proporções entre dois ônibus que deixou lesionados diversos passageiros. 5.
Verba indenizatória por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar razoável e consentâneo aos valores aplicados por este Eg. TJ/RJ, em casos similares.
6. Manutenção da R. Sentença. 8. Negativa de provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00097685720198190202 202300116555, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 27/07/2023, DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (Data de Publicação: 01/08/2023).

Noutro giro, por derradeiro, em relação ao pedido formulado nos autos de desconto de eventuais valores percebidos pela Apelada a título de indenização do seguro DPVAT, em que pese o Juízo
a quo
não tenha consignado referida possibilidade, deve-se autorizar a dedução sobre o
quantum
fixado a título de danos morais, a teor do que dispõe a Súmula 246, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”

Desta feita, acaso reste devidamente comprovado o recebimento, o que poderá ser apurado em liquidação de sentença, deve-se autorizar que o valor percebido pela Apelada a título de seguro DPVAT seja decotado do valor indenizatório a ser pago pela Apelante à Apelada.

É este o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema, senão vejamos:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE EM TRANSPORTE PÚBLICO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
DEDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO RECEBIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT - POSSIBILIDADE
- JUROS PELA SELIC – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A responsabilidade civil objetiva pelo evento danoso ocorrido dispensa a prova de dolo ou culpa do fornecedor para a configuração do correlato dever de indenizar, na forma do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A culpa exclusiva da vítima é excludente de responsabilidade que deve ser comprovada pelos réus, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 334, do Código de Processo Civil. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. 4.
Deve-se autorizar a dedução de eventual valor percebido a título de seguro obrigatório DPVAT sobre o quantum fixado a título de danos morais, a teor do que dispõe a Súmula 246, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
(TJES, Apelação Cível 0030120-29.2013.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Des. Conv. Aldary Nunes Junior, Data de Julgamento: 09/10/2024).

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento,
apenas para autorizar a dedução de eventual indenização comprovadamente recebida pela Apelada a título de seguro DPVAT.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante e, quanto ao mérito, dar parcial provimento ao recurso.

VOTO DE VISTA

DESª ELIANA J. MUNHÓS FERREIRA

Peço vênia aos eminentes pares que me antecederam para inaugurar divergência.

A indenização do seguro DPVAT deve ser deduzida sim da condenação por danos materiais, e não da indenização por danos morais. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui a Súmula 246 que estabelece que o valor do seguro obrigatório deve ser abatido da indenização judicialmente fixada. Essa dedução se aplica especificamente aos danos materiais, pois o DPVAT cobre despesas médicas, invalidez permanente e morte decorrentes de acidentes de trânsito. A indenização por danos morais, por outro lado, visa compensar a dor e o sofrimento da vítima, e não tem relação direta com as despesas ou perdas materiais cobertas pelo DPVAT.

O seguro DPVAT (Danos Pessoais por Veículos Automotores de Via Terrestre) é um seguro obrigatório no Brasil, destinado a indenizar vítimas de acidentes de trânsito por danos pessoais, incluindo despesas médicas, invalidez permanente e morte.

Quando uma vítima de acidente de trânsito busca reparação judicial por danos materiais e morais, e já recebeu indenização do DPVAT, a lei estabelece que o valor recebido do seguro deve ser deduzido do montante a ser pago a título de danos materiais. Isso ocorre porque o DPVAT já cobriu parte das despesas ou perdas materiais decorrentes do acidente.

Por outro lado, a indenização por danos morais visa compensar a vítima pela dor, sofrimento, abalo psicológico e outros prejuízos imateriais causados pelo acidente. Essa indenização não está diretamente relacionada às despesas materiais cobertas pelo DPVAT, portanto, não há razão para deduzir o valor do seguro nesse caso.

Pelo exposto, rogo vênias ao relator para dele
divergir
e negar provimento ao recurso, e por corolário, majorar a verba honorária arbitrada em desfavor do apelante em mais 5% sobre a condenação. É como voto.